Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-18.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000067-18.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MUJACY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 503.505.871-91 (RECORRIDO), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000067-18.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):

Mujacy Pereira de Oliveira -

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença elaborado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, OPINO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

DECLARAR inexistente o valor do empréstimo consignado e por conseguinte CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a parte autora a título de indenização por dano moral, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Outrossim, determino ao requerido que apresente os dados bancários para devolução do valor depositado em Juízo no ID 47253135, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação.

Confirmo os efeitos da tutela antecipada – ID 49024387”

No presente caso a Reclamante alega que, ao verificar o seu saldo bancário, constatou que havia recebido uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) do banco Reclamado, no valor de R$ 2.128,57, em 17/11/2020, sendo que não autorizou a referida transação, tampouco contratou qualquer empréstimo com o banco Reclamado. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda (18/01/2021), na qual pretende ser indenizada a título de dano moral e, ainda, comprovou ter realizado o depósito judicial da quantia recebida indevidamente.

Em contrapartida, o Reclamado aduz que, assim que teve ciência dos fatos, adotou as providências necessárias para solucionar o problema bem como buscou pôr fim ao conflito, ao passo em que efetuará o levantamento da quantia depositada em juízo e liquidará o contrato cancelando a operação.

Sustenta também que a conduta conciliatória adotada pelo Banco Réu, deve ser considerada no momento em que se avalia a ocorrência de dano indenizável. Ao final, requer que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso a transferência do valor de R$ 2.128,57 para a conta corrente da autora, contudo, não há nos autos provas da contratação do empréstimo pela consumidora.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se não restou comprovada a contratação do empréstimo, cujo valor foi transferido para a conta corrente da autora, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido, pois a meu ver, deve ser levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021